Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-77.2019.8.11.0033
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001447-77.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SERGIO DOMINGOS PIERDONA - CPF: 393.496.400-15 (APELADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), MAGALI POZZAN PIERDONA - CPF: 441.241.470-15 (APELADO), EDUARDO GOMES AZOIA - CPF: 798.879.028-53 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), HERMINIO JOSE BOLZAN - CPF: 782.225.751-04 (APELANTE), RONEY DIAS SIQUEIRA - CPF: 857.909.661-87 (ADVOGADO), HERMINIO JOSE BOLZAN - CPF: 782.225.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE - CPF: 482.258.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MARIA BRESSAN CENEDESE (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – DESERÇÃO – AFASTADA – MÉRITO –
ARTIGO 677, § 4o, DO CPC – APELANTE QUE APROVEITARIA DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO E REFORÇOU PEDIDO DE PENHORA DO BEM – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

C
onforme certificado nos autos, o preparo foi regularmente pago, em consonância com a decisão do Procedimento de Controle Administrativo registrado sob n. 0006428-90.2021.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que determinou a esta e. Corte que se abstenha de aplicar as hipóteses de incidência e alíquotas majoradas de custas do foro judicial instituído pelo art. 6a e itens do art. 13 da Lei n. 11.077/2020 a atos, fases e incidentes processuais de processos distribuídos até 31 de dezembro de 2020, como se dá no caso em comento.

Portanto, não há que se falar em deserção.

O artigo 677, § 4o, do Código de Processo Civil, determina que
“Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial”.

Os documentos dos autos comprovam que o Apelante requereu expressamente o registro da penhora à margem da matrícula do imóvel objeto dos embargos de terceiro, portanto,
é evidente que o Apelante possui legitimidade para constar no polo passivo da lide.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001447-77.2019.8.11.0033

APELANTE: EDUARDO GOMES AZÓIA

APELADOS: SÉRGIO DOMINGOS PIERDONÁ, MAGALI POZZAN PIERDONÁ.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDUARDO GOMES AZÓIA
contra sentença que julgou procedente a
Ação de Embargos de Terceiro n. 0001447-77.2019.8.11.0033
,
movida por
SÉRGIO DOMINGOS PIERDONÁ
e
MAGALI POZZAN PIERDONÁ,
para determinar a cessação dos atos de execução que recaem sobre o imóvel de matrícula n. 1.601 registrado no CRI de São José do Rio Claro/MT, bem como a proibição de qualquer registro ou averbação sobre o bem, decorrente dos autos 0000286-38.1996.8.11.0033, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, e condenou o ora Apelante e o outro embargado, HERMÍNIO JOSÉ BOLZAN, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o do CPC.

O Apelante aduz, em suma, a necessidade de reforma da sentença para não condená-lo aos ônus sucumbenciais, visto que apenas o
embargado HERMÍNIO JOSÉ BOLZAN
indicou
o imóvel de matrícula n. 1.601 à
penhora.

Defende, com isso, sua ilegitimidade para constar no polo passivo da
Ação de Embargos de Terceiro.

Com tais considerações, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões ID. 196955152, em que os Apelados arguem, preliminarmente, deserção em razão do recolhimento a menor do preparo, e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DESERÇÃO

Os Apelados arguem, preliminarmente, o não conhecimento do apelo por deserção em razão do recolhimento a menor do preparo.

Sem razão, pois, conforme certificado junto ao ID.

201409173,
o preparo foi regularmente pago
, em consonância com a decisão do Procedimento de Controle Administrativo registrado sob n. 0006428-90.2021.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que determinou a esta e. Corte que se abstenha de aplicar as hipóteses de incidência e alíquotas majoradas de custas do foro judicial instituído pelo art. 6a e itens do art. 13 da Lei n. 11.077/2020 a atos, fases e incidentes processuais de processos distribuídos até 31 de dezembro de 2020, como se dá no caso em comento.

Rejeito
, portanto, a preliminar de não conhecimento do Recurso em virtude da deserção.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a
Ação de Embargos de Terceiro n. 0001447-77.2019.8.11.0033
,

para determinar a cessação dos atos de execução que recaem sobre o imóvel de matrícula n. 1.601 registrado no CRI de São José do Rio Claro/MT, bem como a proibição de qualquer registro ou averbação sobre o bem, decorrente dos autos 0000286-38.1996.8.11.0033, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, e condenou o ora Apelante e o outro embargado, HERMÍNIO JOSÉ BOLZAN, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recurso não comporta provimento.

Isso porque, como bem lançado na sentença, o artigo 677, § 4o, do Código de Processo Civil, determina que
“Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial”.

Nota-se do ID. 196954277, que traz cópia dos autos da Execução n. 0000286-38.1996.8.11.0033, que
o Apelante requereu expressamente
“o registro da penhora à margem da matrícula n. 1.601”
do CRI
São José do Rio Claro/MT
.

Desse modo, visto que, assim como o
embargado HERMÍNIO JOSÉ BOLZAN, que inicialmente indicou o bem, o Apelante também requereu a penhora do imóvel objeto da Ação de Embargos de Terceiro, é evidente que possui legitimidade para constar no polo passivo da lide.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INDICAÇÃO DE BEM PELO CREDOR - ART. 667, § 4o DO CPC – PRELIMINAR AFASTADA – IMÓVEL RURAL – DEMONSTRAÇÃO A PRIORI DE POSSE E PROPRIEDADE – DEFESA EM NOME PRÓPRIO – ART. 674 DO CPC – CARACTERIZADO – EFEITO SUSPENSIVO – DEFERIMENTO – MEDIDA DE RIGOR – RECURSO PROVIDO.

"Devem integrar o pólo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação na qual se insere o executado, quando parte dele a iniciativa de indicar à penhora o bem objeto da lide"(REsp n. 739.985/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2009, DJe 16/11/2009).

A parte que sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. A ação deve ser ajuizada em face de quem o ato de constrição aproveita.

A suspensão da demanda executiva é impositiva, quando comprovado óbice ao prosseguimento dos atos expropriatórios. Situação em que os argumentos de terceiro são de todo relevantes e restam amparados em prova documental.

(N.U 1011436-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

Portanto, igualmente, e pelas mesmas razões, por ser parte vencida na demanda, deve responder pelo ônus sucumbencial.

Diante do exposto, conheço do Recurso, rejeitando a preliminar de deserção, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024